Tribunal: TCU
Processo: 001.514/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3600/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.514/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Moreira Damasceno (XXX.720.521-XX); Ana Esther Geraldo Freitas (XXX.317.142-XX); Joao Bosco Soares dos Santos (XXX.714.401-XX); Rafael Leal da Trindade (XXX.253.431-XX); Raimunda Pereira dos Santos (XXX.187.301-XX); Reginea Abdalla (XXX.443.911-XX); Valdevina Godoi (XXX.113.661-XX); Waldenite Simao da Cruz (XXX.366.721-XX); Waldim Teixeira de Assuncao (XXX.871.091-XX); Wilma Leitao Pires (XXX.900.461-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.